Tribunal: TJES
Processo: 5002602-46.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002602-46.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L & C DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002602-46.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: L & C DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PARALISAÇÃO DO PROCESSO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 981/STJ). PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de L & C Distribuidora Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O ente público sustenta a inexistência da prescrição, sob o argumento de ausência de realização de diligências judiciais previamente determinadas para localização de bens penhoráveis, erro de premissa fática na sentença, bem como a desconsideração da suspensão do processo decorrente da afetação do Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal diante (i) da ausência de realização, pelo Poder Judiciário, das diligências determinadas para busca de bens da empresa executada e (ii) da suspensão do processo decorrente da afetação do Tema 981 do STJ, relativo ao redirecionamento da execução fiscal aos sócios por dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que o prazo de suspensão da execução fiscal e a posterior contagem da prescrição intercorrente têm início quando constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, circunstância que deve ser certificada nos autos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, determina que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ou da não localização do devedor, sendo indispensável a delimitação dos marcos temporais para reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. No caso concreto, embora tenha ocorrido citação editalícia da empresa executada, não houve certificação da realização das diligências de busca patrimonial determinadas judicialmente, nem intimação do ente exequente acerca de seus resultados, de modo que não se configurou o pressuposto fático necessário para o início da contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

6. A paralisação do processo decorre da inércia do próprio Poder Judiciário em cumprir as determinações de pesquisa patrimonial, e não da desídia do exequente, razão pela qual se aplica, por analogia, a orientação da Súmula 106 do STJ, que afasta a incidência da prescrição quando a demora decorre de falhas do mecanismo judiciário. Precendentes do Eg. TJES.

7. Ademais, houve suspensão processual parcial determinada em razão da afetação do Tema 981 do STJ, que tratava da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios em caso de dissolução irregular da empresa, circunstância que impede a imputação de inércia à Fazenda Pública e deve ser desconsiderada na contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

______________________________________________________________

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se inicia após a constatação da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

2. A paralisação do processo decorrente da ausência de cumprimento de diligências determinadas pelo Poder Judiciário não configura inércia do exequente e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se por analogia a Súmula 106 do STJ.

3. O período de suspensão processual decorrente de afetação de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser desconsiderado no cômputo do prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§; CPC/2015, arts. 1.036, 1.037 e 927, III; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp nº 1.728.632/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.11.2018; STJ, Súmula 106; TJES, AC nº 0034502-65.2013.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 07.01.2026; TJES, AC nº 0001119-47.2012.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 30.09.2025; TJES, AC nº 0016061-16.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.03.2024; TJES, AC nº 0027717-04.2009.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002602-46.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: L & C DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais que, nos autos da Execução Fiscal movida contra
L & C DISTRIBUIDORA LTDA,
julgou extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 8931380), o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista o erro de premissa fática da sentença e a não consideração do prazo de suspensão por decisão de afetação em recurso repetitivo do STJ.

Sem contrarrazões pelo apelado.

Pois bem.

O cerne da discussão recursal se reduz à ocorrência ou não de prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal. A r. sentença atacada (id 18364675), ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, assim fundamentou:

Por decisão datada em 31/10/2018, foi determinado o arquivamento do feito com fulcro no artigo 40, da Lei 6.830/80.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. DECIDO.

No presente caso, é incontestável a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que já decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos do arquivamento determinado na decisão datada em 31/10/2018 .

Do exposto, DECLARO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Apesar disso, com a devida vênia,
divirjo

da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Nesse sentido, a fim de melhor elucidar a questão sob exame
, faço registro do trânsito desta execução em primeiro grau:

A execução fiscal em comento foi ajuizada em outubro de 2016 e, após tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça (id 18364659), o ora apelante requereu o redirecionamento da execução contra os sócios da executada/apelada em função de afirmada dissolução irregular da empresa (id 18364660).

Ato contínuo, o d. juízo
a quo
ordenou a citação editalícia apenas da empresa executada (id 18364662), com a sua efetivação em novembro de 2017 (id 18364663).

Ocorre que, conforme consignado na decisão de id 18364665,
foi determinada a suspensão dos autos em função da
decisão de afetação exarada no REsp 1.645.281/SP
. A questão afetada para julgamento sob o rito do art. 1.036 e ss. do CPC (Julgamento de Recurso Repetitivo) consistia, justamente, na possibilidade de redirecionamento da execução contra os sócios. Vejamos trecho da decisão referida (id 18364665):

“
Consoante decisão proferida no Resp nº 1.645.281/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu o dissídio Jurisprudencial entre duas teses que se relacionam intimamente com requerimento formulado pelo Exequente, a saber, o reconhecimento de dissolução irregular da sociedade e o consequente redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios com poder de gerência e administração, a propósito:

1ª tese: imprescindível a comprovação de que o responsável integrava a pessoa jurídica na qualidade de administrador quando do fato gerador e vencimento do tributo e do encerramento irregular da sociedade;

2ª tese: a data da ocorrência do fato gerador ou vencimento do tributo é irrelevante para a definição da responsabilidade pela dissolução irregular (ou sua presunção) e consequente redirecionamento da execução fiscal, vez que o que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência da dissolução irregular. (grifos nossos).

Deste modo, havendo determinação no referido decisum de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria tramitando no território nacional, nos termos do artigo 1037 do CPC, suspendo a presente execução até ulterior decisão da Corte da Cidadania.
”

Contra a decisão de suspensão, o apelante/exequente opôs aclaratórios (id 18364666) afirmando a possibilidade de prosseguimento da execução contra a empresa executada, de maneira que haveria apenas uma suspensão parcial em relação ao
redirecionamento da execução
(questão afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos).

A decisão de id 18364672 acolheu os aclaratórios e, em sua eficácia modificativa, estabeleceu que o último parágrafo da decisão atacada passaria a constar,
in verbis
:

“
Deste modo, havendo determinação no referido decisum de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria tramitando no território nacional, nos termos do artigo 1037 do CPC,
suspendo a presente execução em relação aos sócios, até ulterior decisão da Corte da Cidadania
.

Oportunamente,
realizo a pesquisa/indisponibilidade de bens no sistema BACEN-JUD, visando a penhora de dinheiro nas contas somente da empresa executada até o valor do crédito exequendo
.

Encontrado valor suficiente, promovo a transferência para conta judicial e determino a lavratura do termo de penhora intimando-a para a oposição de embargos no prazo legal, se assim quiser.

Por outro lado, se for constatado irrisório o valor encontrado, procederei o desbloqueio.
Na falta de bloqueio por ausência de numerário, ou no desbloqueio decorrente de valor irrisório, efetuarei nova busca, agora através do sistema RENAJUD, perquirindo veículos somente da empresa executada passível(is) de penhora.

Efetuada a penhora/indisponibilidade de veículo da empresa executada via sistema Renajud, proceda-se a devida intimação da mesma.

Por fim,
restadas infrutíferas as buscas/indisponibilidade supracitadas, procederei a procura de imóveis somente da empresa executada nos Cartórios, através do sistema SIEP/ita Federal, bem como a indisponibilidade para obtenção de informações referentes às declarações de bens e aos rendimentos da empresa, inclusive às operações imobiliárias.

Intime-se o exequente/Estado quando da juntada das referidas apurações.

Não sendo encontrados bens passíveis de penhora em face da empresa executada, determino a suspenção da presente execução também em face da empresa executada nos termos do art.40 da LEF
”
(meu grifo).

Em resposta, a apelante/exequente deu-se por ciente (id 18364673), no entanto, a h. serventia aparentemente não cumpriu a determinação de busca de bens,
inexistindo nos autos certificação de retorno da pesquisa ordenada
.

Finalmente, sobreveio a sentença (id 18364675) que extinguiu o feito por ocorrência de prescrição.

Porém, em exame acurado da dinâmica dos atos processuais praticados, compreendo que inocorreu prescrição
in casu
, tendo em vista que a demora não pode ser imputada ao apelante, mas sim ao Poder Judiciário que deixou de cumprir as diligências determinadas
.

Como se sabe, a prescrição é instituto jurídico que pode ser vislumbrado sob duas óticas distintas,
“tratando-se tanto de instituto destinado a punir a inércia do titular da pretensão quanto a determinado direito, como de instituto destinado a assegurar a estabilidade das relações jurídicas, em nome da segurança jurídica, tendo em vista que estabelece o termo a ser observado para que a discussão sobre determinado direito seja possível”
(STJ, REsp n. 1.728.632/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 27/11/2018).

Especificamente no trato das execuções fiscais, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Conforme se vê do precedente citado, de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), vale lembrar,
“[...] o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

In casu,
houve a citação editalícia do executado/apelado e foi ordenada a pesquisa de bens, porém, não foi certificada a realização de nenhuma das diligências de busca de bens e penhora determinadas na decisão de id 18364672, muito menos intimação do exequente/apelante sobre eventual existência de bens.

Nesse sentido, a própria decisão que determinou a realização das diligências de busca e penhora de bens (id 18364672) esclareceu ao final que, “
não encontrados bens passíveis de penhora em face da empresa executada, determino a suspensão da presente execução também em face da empresa executada nos termos do art. 40 da LEF
”.

Assim, tendo em vista que nunca foi diligenciada a busca de bens por inação do Poder Judiciário, determinada na decisão de id 18364672,
a inércia não pode ser imputada ao apelante senão ao próprio Poder Judiciário
.
Nesse sentido, colaciono julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A paralisação processual não pode ser imputada à desídia do Município Exequente. O Apelante requereu tempestivamente a expedição de mandado de penhora e avaliação (17/07/2015), o que foi deferido pelo Juízo (12/05/2016). Contudo, o mandado não foi expedido, e o processo permaneceu paralisado por anos por motivos alheios à vontade do credor. A demora de quase uma década para o cumprimento de um ato judicial já deferido, mesmo após reiteração do pedido e pagamento das custas correspondentes, evidencia falha no mecanismo judiciário.
5.
A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor. Aplica-se ao caso, por analogia, a ratio decidendi da Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a demora no impulsionamento do feito, quando causada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
6. Recurso provido para anular a r. sentença e, prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a expedição do mandado de penhora e avaliação já deferido. Tese de julgamento: “1. A existência de despacho determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição afasta a alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa (violação ao art. 10 do CPC).
2. Não se configura a prescrição intercorrente se a paralisação da Execução Fiscal decorre da morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário em praticar atos processuais já requeridos e deferidos, e não da inércia do ente exequente.
3. O entendimento da Súmula 106 do STJ aplica-se, por analogia, aos casos em que a demora na expedição de mandado de penhora ou outros atos de impulsionamento é imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (TJES, AC 0034502-65.2013.8.08.0048, rel. Des, Aldary Nunes Junior, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 07 jan. 2026).

[...] 3. A prescrição intercorrente apenas se inicia quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, nos termos do art. 40, caput, § 2º e § 4º, da Lei nº 6.830/80, circunstância não verificada, pois a execução prosseguia por ato cooperativo do executado, que, citado, pagou parte do débito e requereu parcelamento do remanescente. 4. A atuação contínua do Município, com requerimentos de prosseguimento, penhora via Sisbajud, Renajud e Infojud, afasta a caracterização de inércia processual. 5.
A paralisação do feito por longos períodos decorreu de morosidade do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ, que impede a configuração da prescrição por atraso imputável à máquina judiciária. 6. O não processamento de requerimentos tempestivos de penhora impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme tese firmada pelo STJ no REsp repetitivo nº 1.340.553/RS
. 7. Recurso provido. (TJES, AC 0001119-47.2012.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 30 set. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE CONSTRIÇÃO DE BEM. RESTRIÇÃO ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
2.
Paralisação do processo pelo período de 05 anos que não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas do próprio Poder Judiciário, por falha do mecanismo da Justiça, já que não observado o impulso oficial no caso concreto.
3. Não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, inclusive porque a presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, AC 0016061-16.2014.8.08.0011, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 22 mar. 2024).

Ademais, a única determinação de suspensão efetivada nos autos foi parcial, como já dito, e relativa à questão da possibilidade de redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada, em razão da afetação ao julgamento do Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça.

É de se depreender, então, que mesmo houvesse a fluência do prazo prescricional nos moldes do art. 40 da LEF a partir do marco assumido pela sentença recorrida (31/10/2018), a questão do redirecionamento da execução estava suspensa desde 31/10/2018 — data da decisão que determinou a suspensão dos autos por afetação (id 18364672) — até a data do efetivo julgamento da questão afetada pelo 1.645.281/SP (Tema 981/STJ), a saber, em 25/05/2022, de maneira que o entretempo entre a suspensão por afetação (
31/10/2018)
e a definição da questão afetada (
25/05/2022)
deveria ser descontado do cálculo de eventual prescrição. Nesse trilhar, destaco excerto desta Col. Segunda Câmara Cível em situação similar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS ANTE O RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ORDEM DE SUSPENSÃO EXARADA PELO STJ. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Havendo determinação de suspensão nacional de todos os processos que versavam sobre a matéria de que trata o tema representativo da controvérsia n. 981, tem-se que a decisão oriunda do c. STJ, por si só, já é capaz de produzir efeitos sobre o caso em comento;
sendo inadequada a aplicação parcial da ordem de sobrestamento do feito, tal como ocorrido na espécie, sob pena de afronta à autoridade que a Lei Processual Civil confere à Corte Superior, consubstanciada na regra prevista nos artigos 1.036, parágrafo primeiro, e 1.037, inciso segundo.
2. Na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia. Sendo assim,
assentada a premissa de suspensão nacional de todos os processos que versavam sobre a matéria afeta ao redirecionamento da execução fiscal aos sócios em vista da dissolução irregular, não sendo possível que a Fazenda Pública diligenciasse no sentido de obter a satisfação do crédito tributário, não se pode imputar-lhe o ônus que a declaração da prescrição intercorrente atrai, qual seja, a extinção do processo
.
3.
Faz-se mister desconsiderar, no cômputo do prazo prescricional, todo o período em que o feito permaneceu suspenso por ordem da Corte Superior, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente no caso em tela
. 4.Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 0027717-04.2009.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Câmara, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 12 abr. 2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular seguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.